Tribunal: TJBA
Processo: 8030788-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030788-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS PAULO SANTANA LIMA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO JUÍZO
A QUO
.

DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1
–
Relata-se que o Paciente
encontra-se
preso desde 22/07/2025 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A prisão preventiva foi decretada com fulcro nos
arts
.
312 e 313
, ambos
do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública e a integridade da vítima. Consta nos autos que o segregado
teria disparado contra a vítima por esta ter pintado o muro onde havia uma pichação do corréu, integrante da mesma facção criminosa que o denunciado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

A
Impetrante
requer a revogação do decreto preventivo, alegando constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa, a
ausência de contemporaneidade da sua fundamentação e da desnecessidade da aplicação da medida mais extrema, considerando as condições pessoais favoráveis do Paciente
e a provável penalidade a ser aplicada ao fim do processo, diante da tese de legítima defesa. Subsidiariamente,
suplica
pela aplicação de medidas diversas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
A alegação do excesso de prazo não se sustenta, pois das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, assim como das peças juntadas aos autos pelo Impetrante, infere-se estar sendo o processo diligenciado. Não se vislumbra, da linha temporal desenhada a partir dos dados constantes nos fólios, hiato que demonstre desídia da autoridade apontada como coatora ao presidir o feito.
Atualmente a ação originária encontra-se em fase recursal
.

4 - O
decisum
encontra-se baseado em especificidades do caso concreto, restando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, a partir dos documentos acarreados aos autos de origem. O
periculum
libertatis
decorre da gravidade do delito e do
modus operandi
(agressão fútil com
disparo de arma de fog
o), justificando a preventiva para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, dado o risco de novas agressões. O crime é doloso, apenado com reclusão superior a quatro anos (art. 313, I, C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

5 - Assim, resta igualmente demonstrada a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), como bem exposto pelo magistrado de primeiro grau, não sendo bastante a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente quando presentes os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como o é no presente caso.

6 -
Por fim, cumpre salientar que a alegação de estar
o

custodiad
o
experimentando regime mais gravoso do que o provável em caso de condenação não merece prosperar, pois não cabe, agora, realizar prospecção acerca de qual será o entendimento do
Conselho de Sentença
, mas, sim, de analisar o cenário existente nesse instante processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:
1. Impossibilidade de reconhecer o excesso de prazo, pois o feito está sendo diligenciado pela autoridade apontada como coatora. 2. Inexistindo descaso ou abandono do processo, deve-se considerar, dentro da moldura do tolerável, alguma extrapolação na soma dos prazos legais. 3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.
4
.

Este não é o momento adequado para r
ealizar prospecção acerca de qual será o entendimento do
Conselh
o

de Sentença
, mas, sim, de analisar o cenário existente nesse instante processual.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312
, 313
e 31
9
,
tod
os do Código de Processo Penal
;
art
s
.
14, II, e 121, ambos do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no RHC n. 205.998/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
30788-35
.2026
.8.05.0000
–

ILHÉUS
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
2
30788-35
.2026
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Ilhéus
/BA
, impetrado
pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de MARCOS PAULO SANTANA LIMA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)